Tribunal: TJSP
Processo: 1000386-25.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora alegando que a inicial contém elementos de prova que amparam o pedido de gratuidade.

2. EMENDA À INICIAL. Cabimento. Decisão que não se limitou à questão da gratuidade.

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora alegando que a inicial contém elementos de prova que amparam o pedido de gratuidade.

2. EMENDA À INICIAL. Cabimento. Decisão que não se limitou à questão da gratuidade. Indícios de que o caso concreto materializa demanda de massa, justificando as determinações do juízo para apurar a regularidade da representação processual. Orientações previstas nos Comunicados CG no 02/2017 e CG 456/2022 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas e Estatística - NUMOPEDE da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (CPC/15, art. 139, III).

3. RECURSO DESPROVIDO.